Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-16.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo adolescente contra sentença que reconheceu a prática do ato infracional análogo ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e aplicou medida socioeducativa de semiliberdade, nos termos do art. 112, V, do ECA, pelo prazo indeterminado, limitado a 3 (três) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A defesa pleiteia a: (i) nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, a substituição da medida por prestação de serviços à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois as substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística sob o Lacre n. L 22022035775, devidamente documentado e confirmado no laudo, sem indícios de adulteração ou demonstração de prejuízo pela defesa.
4. A materialidade encontra-se comprovada pelos Laudos Periciais Preliminar n. 72.910/2025 e Definitivo n. 73.221/2025, os quais atestaram positivo para substância conhecida como cocaína.
5. A autoria resta firmada pela dinâmica da abordagem policial; pela apreensão de duas porções de cocaína com características similares, uma com o usuário e outra com o adolescente; pelo depoimento convergente dos policiais civis; e pelo reconhecimento do adolescente pelo usuário abordado.
6. A medida de semiliberdade revela-se adequada e necessária, diante da reincidência, das condições pessoais e familiares do adolescente e da comprovada ineficácia das medidas em meio aberto anteriormente aplicadas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.